Tribunal: TJDFT
Processo: 0757957-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. CONVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA DEFESA PRÉVIA. INDEFERIMENTO. EMISSÃO DE NOVA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÕES ANTERIORES. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE AR. PRESUNÇÃO DE ENTREGA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora sob o argumento de que o acórdão de ID no 62168735 foi obscuro ao prover o recurso do DENTRAN/DF e julgar improcedente o pedido inicial. Afirma que não foi expressamente indicada a prova de notificação; prova da intimação para apresentação de defesa prévia após emissão da nova notificação; como se sanou o vício anterior sem garantia de contraditório e ampla defesa; nem como ocorreu a abertura de prazo para apresentação de nova defesa prévia. Contrarrazões de ID no 63248689.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. No caso em análise, a embargante questiona a fundamentação de convalidação da aplicação da penalidade de multa antes da apreciação da defesa prévia referente ao auto de infração. Contudo, conforme fundamentado em acórdão: “IV. Não obstante, a defesa prévia foi devidamente apreciada em 15/05/2023 (ID 59782726, pg. 09), sendo expedida uma segunda notificação da penalidade de multa em 25/05/2023 (ID 59782726, pg. 12), reabrindo novamente o prazo para recurso contra a imposição da penalidade. (...)”.
4. Neste contexto, está demonstrado nos autos que o DETRAN/DF, mesmo com a aplicação da multa, analisou a defesa prévia interposta em 26/01/2023 e indeferiu o pleito de anular o auto de infração no SA03176742 em 15/05/2023 (ID no 59782726, pg. 09) e enviou nova notificação em 26/05/2023, conforme comprovante de entrega da notificação aos Correios, ID no 59782726, pg. 12. Portanto, após a nova notificação e à análise da defesa prévia, o ato anterior foi corrigido. Aliás, registre-se que os documentos juntados pelo embargado foram suficientes para demonstrar que a notificação foi enviada para o endereço do proprietário do automóvel, mesmo enderenço no qual as notificações anteriores foram entregues, em conformidade com as normas legais (art. 281, §1o, I, do CTB c/c art. 4o da Resolução do CONTRAN no 619/2016).
5. Ressalte-se que o art. 4o, § 1o, da Resolução do CONTRAN no 619/2016 estabelece que a notificação de autuação, remetida por via postal, se caracteriza pela entrega do documento à empresa responsável por seu envio. Ou seja, a resolução citada e o CTB não exigem que, para a validade da notificação de autuação, seja comprovado o recebimento e/ou a assinatura do destinatário no AR. Uma vez recebida a notificação, a embargante estava ciente do novo prazo para apresentar defesa, pois o fez da primeira vez. Portanto, a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos não foi afastada.
6. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.